Tribunal: TJES
Processo: 5007512-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Administração judicial
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007512-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUCINEIDE PINTO SOUZA

AGRAVADO: INBRAC NORDESTE S/A e outros

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM PROCESSO FALIMENTAR. DECADÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO OFÍCIO DA JUSTIÇA DO TRABALHO COMO PEDIDO DE HABILITAÇÃO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto por Matias Ripardo Souza e Lucineide Pinto Souza contra decisão proferida nos autos de habilitação de crédito no processo de falência da empresa INBRAC Nordeste S.A., que julgou improcedente o pedido da agravante, com fundamento na decadência do direito, e extinguiu o processo nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Os agravantes alegaram que houve requisição de reserva de valores por meio de ofício encaminhado pela 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza e que o pedido foi apresentado dentro do prazo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

A questão em discussão consiste em definir se o pedido de habilitação de crédito formulado pelos agravantes foi tempestivo ou se está fulminado pela decadência prevista na Lei n. 11.101/2005, com redação dada pela Lei n. 14.112/2020.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O § 10 do art. 10 da Lei n. 11.101/2005, introduzido pela Lei n. 14.112/2020, estabelece prazo decadencial de três anos para a apresentação de habilitações e impugnações retardatárias, aplicável imediatamente a partir da entrada em vigor da norma, em 23.01.2021.

Considerando a aplicabilidade imediata da norma e a ausência de exceções legais no caso concreto, o prazo decadencial encerrou-se em 23-01-2024.

O pedido de habilitação de crédito dos agravantes foi protocolado em 28-10-2024, ou seja, após o decurso do prazo legal.

O ofício expedido pela Justiça do Trabalho, embora tenha solicitado a reserva de valores, não constitui requerimento formal de habilitação de crédito apto a interromper ou suspender o prazo decadencial legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O prazo decadencial de três anos para a apresentação de habilitações de crédito retardatárias, previsto no art. 10, § 10, da Lei n. 11.101/2005, com redação da Lei n. 14.112/2020, aplica-se imediatamente aos processos em curso.

O ofício da Justiça do Trabalho solicitando reserva de valores não supre a formalidade exigida para o pedido de habilitação de crédito, tampouco interrompe o prazo decadencial.

Transcorrido o prazo legal sem apresentação válida do pedido, impõe-se o reconhecimento da decadência.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, II; CC, art. 132, § 3º; Lei 11.101/2005, art. 10, § 10, com redação dada pela Lei
n.
14.112/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007512-76.2025.8.08.0000.

AGRAVANTES: MATIAS RIPARDO SOUZA E LUCINEIDE PINTO SOUZA.

AGRAVADA: INBRAC NORDESTE S.A.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto
por
Matias Ripardo Souza e
Lucineide Pinto Souza
em face
da
respeitável decisão
id 67652972
(PJe de primeiro grau),
proferida
nos autos da habilitação de crédito registrada sob o n. 5044865-15.2024.8.08.0024, proposta contra
Ibrac Nordeste S. A.,
que julgou “IMPROCEDENTE o pedido autoral, declarando a decadência do direito, extinguindo o processo, na forma do art. 487, inciso II, do CPC”.

Nas razões do recurso (id 13678689
) ale
garam os
agravante
s
, em síntese, que: 1) “ingressaram no Processo Principal por meio de Ofício oriundo da 10ª Vara do Trabalho de Fortaleza, na data de 18 de agosto de 2023, onde fora requisitado por esta Juíza, a reserva dos valores devidos ao ora agravantes, inclusive constando que eram vários reclamantes, sendo um deles a INBRAC condutores elétricos. E ressalte-se que o despacho fora dia 09//10/2022”;
2) “Denota-se Excelências que não tem razão a decisão ora agravada, já que os agravantes, fartamente comprovaram, sua habilitação no processo em tempo hábil, conforme denota-se principalmente no ofício dirigido à Vara Falimentar, pela 10ª Vara do Trabalho, processo nº ATOrd 0103100-48.2005.5.07.0010; desta forma, buscam sua reforma, in totam”.

Requere
ram
o provimento do recurso “para reforma
r a decisão recorrida, revogando-a por inexistência de decadência do direito”.

O recurso não deve ser provido.

Na respeitável decisão recorrida foi mencionado que “considerando que o previsto no art. 10, §10, da Lei 11.101, de 09 de fevereiro de 2005, tem aplicabilidade imediata, não se subsumindo nas exceções previstas no art. 5º, §1º, da Lei 14.112, de 24 de dezembro de 2020, e que as alterações promovidas por esta norma de regência da matéria entraram em vigor em 23/01/2021 (LC, 95, de 26 de fevereiro de 1998, art. 8º, §1º), de rigor o reconhecimento da decadência para as habilitações e impugnações de crédito retardatárias requeridas após decurso do triênio decadencial, qual seja 23/01/2024 (Cód. Civil, art. 132, §3º, c.c. Lei 11.101/05, art. 10, §10º, com redação dada pela Lei 14.112/20), tal como na espécie”.

A propósito, em respeitável parecer apresentado no recurso a douta Procuradoria de Justiça mencionou que “ considerando que a falência da empresa foi decretada em 08.07.2014, (conforme sentença de fls. 616/622 do processo falimentar) o prazo para habilitação encerrou-se em 23 de janeiro de 2024. Todavia, constata-se que o pedido somente foi protocolado em 28.10.2024, após o escoamento do prazo decadencial estabelecido pela legislação de regência. Não há como reconhecer, portanto, a tempestividade do pedido, pois, além de o ofício da Justiça do Trabalho não constituir requerimento válido de habilitação, o prazo legal para o exercício do direito já havia decorrido integralmente”
(id 15466680).

Posto isso,
nego
provimento
ao
recurso;

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.